Tribunal: STF
Processo: ARE 1367038
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CiVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NULIDADE DA CDA - INEXISTÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - MULTA EXCESSIVA - NÃO VERIFICAÇÃO - TESE FIRMADA EM JULGMAMENTO CONTINUADO. O IPVA é um tributo cobrado anualmente e com lançamento de oficio, dispensando a instauração de prévio processo administrativo e de notificação. O credor fiduciário é parte legitima para figurar no polo passivo de execução fiscal no que se refere á cobrança do IPVA, uma vez que tem a propriedade resolúvel do bem. Diante da inexistência de Lei Complementar Federal e no exercício da competência concorrente, os Estados vêm disciplinando o IPVA por lei ordinária, com base no artigo 24, §3° da CR188, bem como nos termos do art. 34, §3° do ADCT. A previsão normativa da multa cobrada não contraria o principio constitucional que proibe o confisco em matéria tributária, considerando que o que se busca com ela é coibir o inadimplemento das obrigações”. (eDOC 5, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, alíneas “a” e “b”; 155, III; e 156, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, trata-se de embargos à execução fiscal que visa a exigência de débitos supostamente devidos a título de IPVA, referentes a veículos objeto de alienação fiduciária. 



    Sustenta-se que esta Corte, ao analisar o RE 727.851, reconheceu a existência de repercussão geral relativa à incidência da imunidade recíproca, prevista no art. 150, inciso VI, alínea “a”, da CF/88, no tocante ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA a recair em automóvel alienado fiduciariamente por instituição financeira à município.



    Argumenta-se a inconstitucionalidade da extensão da sujeição passiva do IPVA à parte recorrente, que figura nos contratos de alienação fiduciária de automóveis exclusivamente como financiador da aquisição de um bem cujo domínio pertence a seus clientes. 



    Alega-se que o acórdão impugnado, ao compreender que o credor fiduciário é proprietário do veículo automotor, deturpou o conceito de propriedade já existente em nosso ordenamento jurídico.



    Afirma-se que compete à lei complementar a definição de contribuintes e de obrigação, lançamento e crédito dos impostos que, a exemplo do IPVA, sejam discriminados na Constituição. Assevera-se assim que a Lei estadual 14.937/2003 viola o texto constitucional ao tratar de matérias reservadas à lei complementar.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Sustenta o recorrente a hipótese de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não detém a posse do veículo. Entretanto, não merece guarida seu inconformismo. Com efeito, o Órgão Especial do TJMG, em votação unânime, reconheceu a um só tempo a constitucionalidade da Lei Estadual n° 14.937/2003 e a legitimidade passiva do credor fiduciário. Vejamos:



    INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE I N C O N STITUC I ONAL I DADE - ART. 5°, INCISO I DA LEI ESTADUAL N° 14.937/2003 - IPVA - LEI COMPLEMENTAR - AUSÊNCIA - COMPETÊNCIA PLENA EXERCIDA PELO ESTADO - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - FATO GERADOR - CREDOR FIDUCIÁRIO - SUJEITO PASSIVO - INCIDENTE REJEITADO. - Ao Estado compete instituir imposto sobre a propriedade de veículo automotor, devendo exercer a competência legislativa plena, diante da inexistência de lei complementar que disponha sobre as diretrizes gerais do tributo, nos termos do art. 24, §30, da Constituição Federal. - É constitucional a lei estadual que atribui ao credor fiduciário legitimidade passiva para pagamento de IPVA, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece a propriedade de veiculo automotor como fato gerador do imposto (TJMG - Arguição de Inconstitucionalidade n° 1.0024.11.301572-11002 - Relator Des, Elias Camilo - ÕRGÃO ESPECIAL - j. 23/07/2014 - grifei). 



    Assim, não há com ser acolhida a tese de ilegitimidade passiva, considerando a observância obrigatória do incidente para os órgãos fracionários, nos termos do art. 300 do RITJMG”. (eDOC 5, p. 8-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)



    Cabe ressaltar ainda que a discussão versada no RE-RG 727.851 (tema 685) refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente